Tribunal: TJSP
Processo: 1009093-40.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009093-40.2018.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que são embargantes
TREVYS SECURITIZADORA S/A e TREVYS FOMENTO MERCANTIL LTDA, é
embargado NG NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009093-40.2018.8.26.0292/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29783 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009093-40.2018.8.26.0292/50000
EMBARGANTE: TREVYS SECURITIZADORA S/A
EMBARGADO: NG NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. O risco do inadimplemento dos títulos negociados é
transferido ao investidor, nos contratos de securitização ou ao
adquirente, nas operações de fomento mercantil. Extinção da
execução mantida. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por TREVYS SECURITIZADORA
S/A contra o v. acórdão de fls. 155/160, que negou provimento ao recurso da embargante.
Aduz que o v. acórdão aplicou uma única regra para ambas as
exequentes, que praticam atividades distintas e possuem objeto social diverso; que a
conclusão do v. acórdão não pode ser adotada em relação à embargante Trevys
Securitizadora, que não pratica atividade de factoring; que em que pesem algumas
semelhanças, as atividades das securitizadoras não se igualam às das factorings; que esta
Colenda Câmara teve entendimento diverso em outro caso, através do voto no 34.476, de
relatoria do Eminente Des. Souza Lopes, julgado também no dia 05/06/2019. Postula o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios
apontados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009093-40.2018.8.26.0292/50000 -Voto no
3
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou no v. acórdão:
(...)”Cuidam os autos de embargos à execução com base em “Contrato
de Fomento Comercial” (fls. 43/52) e “Contrato de Cessão e
Transferência de Direitos de Créditos, Responsabilidade Solidária e
outras Avenças” (fls. 53/60) firmados, respectivamente, em 27/01/2016 e
17/10/2016, em virtude dos quais a embargante assinou duas notas
promissórias emitidas em garantia dos contratos nos valores de
R$-1.000.000,00 (fls. 72) e R$-400.000,00 (fls. 75).
O serviço prestado pela factoring nada mais é do que adquirir créditos
de terceiros, mediante cessão de direitos. Para tanto, no ato da cessão, o
valor pago ao faturizado sofre um deságio. Este deságio suportado pelo
faturizado destina-se, entre outras finalidades, a compensar a assunção
dos riscos pela empresa de factoring.
Nada obstante o contrato de factoring ter por objeto a cessão de direitos
(os créditos do faturizado), sujeitando-se, portanto, às normas gerais
preconizadas pelo Código Civil no que concerne a essa matéria, não
incide a regra do artigo 296, recitado código, em razão da
especificidade do factoring, sendo, portanto, ineficaz a estipulação
contratual impondo ao faturizado a responsabilidade pela solvência do
devedor: (Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não
responde pela solvência do devedor).
A ineficácia de qualquer estipulação contratual em que o faturizador
exija aval, fiança, penhor, hipoteca ou qualquer outro meio de garantia
de recebimento do crédito cedido tem por fundamento a inexistência de
relação jurídica de crédito entre o faturizador e o faturizado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009093-40.2018.8.26.0292/50000 -Voto no
4
obrigação contratual do faturizado é ceder seus direitos creditícios, e
não garantir ao faturizador o recebimento desses créditos perante o
devedor principal.
Cabe destacar que é o factor quem seleciona os créditos que deseja
adquirir do faturizado. Portanto, é intuitivo que o reverso do exercício
dessa faculdade seja a assunção do risco de não se lograr êxito na
liquidação do título cambiário.
Para diminuir seus riscos, o factor pode interferir na contabilidade e na
gestão do faturizado para exercer controle da atividade empresarial no
que tange aos clientes com quem contrata para, com isso, minimizar o
risco de inadimplência do devedor cambiário, de sorte que não tem
supedâneo exigir qualquer espécie de garantia do faturizado.
Destarte as cláusulas prevendo garantias, responsabilidade solidária,
coobrigação e direito de regresso devem ser consideradas nulas, pois a
faturizadora não tem direito contra a faturizada, sob o argumento da
ocorrência do inadimplemento dos títulos transferidos, pois se trata do
risco ínsito à natureza da atividade de factoring que desenvolve. São
inválidas as cláusulas contratuais que estipulem a solidariedade ou
direito de regresso do faturizado, como maneira de obrigá-lo ao
pagamento do principal e acessórios do título cedido, mesmo no caso de
falência ou insolvência do devedor cambiário.
Em suma, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a
faturizada em caso de inadimplemento dos títulos transferidos, pois
esse risco é da essência do contrato de factoring, e por ele a faturizada
paga preço até mais elevado do que pagaria em um contrato de
desconto bancário, no qual a instituição financeira não garante a
solvência dos títulos descontados, essa impossibilidade de regresso
decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o
qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de
factoring.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009093-40.2018.8.26.0292/50000 -Voto no
5
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING.
CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296).
DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS
TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a
faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos,
porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes.
2. A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal
que só pode ser emitido para documentar determinadas relações
jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a)
compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços.
(...) (AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016). -
destaquei. (...)
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.” (...).
Destaco que o risco do inadimplemento dos títulos negociados é
transferido ao investidor, nos contratos de securitização ou ao adquirente, nas operações de
fomento mercantil. As estipulações contratuais que transferem à embargada os riscos do
inadimplemento dos títulos negociados são nulas, vez que contrariam o próprio risco da
operação, quer seja considerada um contrato de securitização ou de fomento mercantil.
Em relação à alegação de que esta Colenda Câmara teve entendimento
diverso em outro processo, ressalto que a questão tratada não está pacificada e que,
inclusive, o julgamento foi estendido, nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil
(fls. 155).
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009093-40.2018.8.26.0292/50000 -Voto no
6
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator